Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-54.2022.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000408-54.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DIVA MARTINS BEZERRA - CPF: 652.239.931-87 (RECORRENTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - BANCO – DEPÓSITO EM CONTA NÃO AUTORIZADO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DANO MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de procedência, através da qual foi declarada a inexigibilidade dos empréstimos e condenado o reclamado a indenizar a autora por danos morais.

2. Ausência de prova de regularidade da contratação de empréstimo consignado configura falha na prestação de serviço e enseja a declaração de inexistência do contrato.

3. A recorrida não acostou nenhum protocolo administrativo que comprovasse a tentativa de resolução da demanda, bem como, não comprovou que houve o desconto das parcelas de empréstimo em seu benefício previdenciário ou qualquer situação que tenha lhe causado prejuízos irrecuperáveis ou ofensa a sua honra. Danos morais não evidenciados.

4. Sentença reformada parcialmente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Reclamado
em face da sentença, através da qual foi dada
parcial procedência
à pretensão inicial, para declarar a inexistência dos empréstimos consignados discutidos e condenar o banco a indenizar a autora por danos morais, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

O Recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, argumentando que os empréstimos foram contratados pela autora, inexistindo dever de indenizar por danos materiais ou morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023